Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600520-64.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE PERFIL. MULTA
APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS,
aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e determinando a exclusão de seu perfil em rede
social, por ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-
B da Lei nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui afronta à liberdade
de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter pessoal, não justificando a multa
aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação prévia do perfil à
Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a aplicação de multa é cabível
nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da rede social é uma sanção adequada e

Num. 44154716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
prevista pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de comunicar à
Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao processo eleitoral não
afasta a imposição da multa. No entanto, não há previsão legal para a exclusão do perfil,
sendo a sanção limitada à multa.
6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de perfil não é
sancionada pela legislação eleitoral vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do perfil, mantendo-
se a multa de R$ 5.000,00.
8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral de
perfis em redes soc

Inteiro teor:
01/12/2024
Número: 0600520-64.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 08/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600520-
64.2024.6.16.0114 que, julgou procedente a representação para reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pela representada Bernadete Maria Tessele Bantle, por meio do URL
não informada à Justiça Eleitoral, aplicando multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento
no art. 57-B, § 5º, da 9.504/97 e por conseguinte, julgou extinta a demanda, com resolução do
mérito, conforme art. 487, I, do CPC. (Trata-se de representação eleitoral com pedido liminar
proposta por Eleição 2024 Eduardo De Paula Schulz Vereador em face de Eleição 2024 Bernadete
Maria Tessele Bantle Vereador, alegando em síntese que Bernadete Maria estaria realizando
propaganda eleitoral em perfil pessoal da rede social Instagram
(https://www.instagram.com/bernardetebantle?igsh=MTV0aDEzcHdhNDZ1dw==) e da rede social
Facebook (https://www.facebook.com/bernardete.bantle), sem prévia comunicação à Justiça
Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 01/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BERNARDETE MARIA TESSELE BANTLE (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BERNARDETE MARIA TESSELE BANTLE
VEREADOR (RECORRENTE)
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
MARCELO BUZATO (ADVOGADO)
EDUARDO DE PAULA SCHULZ (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO DE PAULA SCHULZ VEREADOR
(RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES registrado(a) civilmente
como JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44154716
23/10/2024
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44154716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.209

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600520-64.2024.6.16.0114 – Medianeira –
PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BERNARDETE MARIA TESSELE BANTLE VEREADOR
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
RECORRENTE: BERNARDETE MARIA TESSELE BANTLE
ADVOGADO: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - OAB/PR38609-A
ADVOGADO: MARCELO BUZATO - OAB/PR22314-A
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDUARDO DE PAULA SCHULZ VEREADOR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: EDUARDO DE PAULA SCHULZ
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS - OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA - OAB/SP0266298
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS - OAB/SP0346049
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES - OAB/SP0148263
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI - OAB/SP0290459
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO - OAB/SP0311005
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NA INTERNET. ELEIÇÃO

Num. 44154716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
2024. PERFIL EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADO À
JUSTIÇA
ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
EXCLUSÃO DE PERFIL. AFASTAMENTO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação eleitoral e aplicou multa de R$
5.000,00, nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, em
razão da divulgação de propaganda eleitoral em perfis em redes
sociais cujos endereços eletrônicos não haviam sido previamente
informados à Justiça Eleitoral, determinando, ainda, a exclusão
dos referidos perfis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência
de comunicação dos perfis de redes sociais da recorrente à
Justiça Eleitoral configura infração eleitoral passível de multa;
(ii) verificar se a exclusão dos perfis das redes sociais é uma
sanção adequada e prevista pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige que os candidatos
informem previamente à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos de perfis de redes sociais utilizados para propaganda
eleitoral, o que não foi feito pela recorrente, configurando a
infração.
2. A jurisprudência do TSE confirma a obrigatoriedade de
comunicação prévia dos perfis e a aplicação de multa em caso de
descumprimento, independentemente de prejuízo ao processo
eleitoral.
3. A exclusão de perfis de redes sociais não encontra amparo na
legislação eleitoral, sendo excessiva e desproporcional, devendo
ser afastada. A sanção cabível é limitada à multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso parcialmente provido, mantendo-se a multa de R$
5.000,00, mas afastando-se a exclusão dos perfis de redes
sociais.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
perfis em redes sociais utilizados para propaganda eleitoral
caracteriza infração eleitoral passível de multa, nos termos do
art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
2. Não há previsão legal para exclusão de perfis de redes sociais

Num. 44154716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
como sanção pela infração de não comunicação dos mesmos à
Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §1º e
§5º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0601489-
47/2022, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023; TSE,
AgReg no AREspe nº 0601033-10, Min. Carlos Horbach, DJE
de 22/06/2021; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, Rel.
Desa. Melissa De Azevedo Olivas, j. 14/09/2022; REl nº
0600531-09.2024.6.16.0045,
Des.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 02/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 22/10/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Bernadete Maria Tessele Bantle contra a sentença do Juízo da
114ª Zona Eleitoral - Medianeira, por meio da qual a representação eleitoral ajuizada por Eduardo de Paula
Schulz foi julgada procedente, aplicando à recorrente multa no importe de R$ 5.000,00, nos termos do art.
57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44096060), a recorrente sustenta que o conteúdo compartilhado em sua rede social não
configura propaganda eleitoral irregular e que tratava-se de perfil pessoal, que não tinha o objetivo de atingir
o público em geral, mas apenas seus amigos e companheiros, com os quais compartilhava “atos corriqueiros
da vida”.
Afirma que houve excesso na sentença, que, de modo desproporcional, determinou a suspensão dos seus
perfis nas redes sociais, situação que lhe impediu de realizar propaganda em período próximo à eleição e lhe
causou evidentes danos, inclusive de natureza moral.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a representação.
O recorrido apresentou contrarrazões (id. 44096066), defendendo a manutenção da sentença, ao argumento
de que a recorrente utilizava seus perfis no Instagram (1.127 seguidores) e no Facebook (4,9 mil amigos)

Num. 44154716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
para promover diretamente sua campanha eleitoral e dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de sua
Coligação, sem tê-los informado em seu registro de candidatura, o que configura violação ao art. 57-B,§1º,
da Lei nº 9.504/97 e compromete a transparência e a higidez do processo eleitoral.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44133146), opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu provimento, para o fim de afastar a determinação de exclusão do perfil
da candidata.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada em
mural eletrônico em 28/09/2024 (certidão id. 44096057) e o recurso foi protocolado em 29/09/2024 (id.
44096060), sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e intrínsecos, o recurso interposto pelos
representados merece conhecimento.
Restou incontroverso nos autos que a recorrente realizou publicações de propaganda de caráter eleitoral em
seus perfis de Facebook e Instagram antes de informar à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos das
referidas redes sociais.
A controvérsia estabelecida neste recurso refere-se tão somente à aplicação da norma e está lastreada em
dois argumentos: (a) a legislação não exige a informação dos endereços eletrônicos de redes sociais de
iniciativa de pessoas naturais, e (b) a determinação de exclusão do perfil não está albergada pela legislação.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os candidatos pretendem divulgar
propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no
País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do

Num. 44154716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao
dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as alterações
promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os canais
publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e plataformas digitais,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral
impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o período
eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no curso da
campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da necessidade de se determinar com
exatidão os endereços eletrônicos de responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da
propaganda tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na internet por
partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados à Justiça Eleitoral tem o
objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre eventuais irregularidades ocorridas
no âmbito virtual. Vale dizer, é um mecanismo que busca conferir uma responsabilização
mais efetiva em caso de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p. 501)

Ao contrário do que alega a recorrente, os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de
o candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, consoante se extrai na redação do art. 57-
B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem-se
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas (inciso IV).

Num. 44154716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
Assim, no momento que os perfis pessoais dos candidatos nas redes sociais como Facebook, Instagram, X e
Tiktok passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de
viabilizar o controle do conteúdo ali disponibilizado.
Ademais, no presente caso não há que se falar em redes sociais de iniciativa de pessoas naturais. A
excludente prevista no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se, a toda evidência, às pessoas naturais que
não concorrem ao pleito e, portanto, não são as responsáveis pela propaganda eleitoral.
A regra exclui a necessidade de comunicação dos endereços eletrônicos de todos aqueles que eventualmente
compartilharão em seus perfis a propaganda eleitoral, mas evidentemente, não afasta a exigência de que os
endereços de responsabilidade dos candidatos sejam comunicados. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. ART.
57-B DA LEI Nº 9.504/97. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DA REDE SOCIAL. RRC. MULTA. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AFASTAMENTO DA
SANÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 57-B, § 1º, da Lei nº 9.504/97, constitui obrigação do candidato,
partido ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o endereço eletrônico de blogs, redes
sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas nos quais
se veicule propaganda eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa
natural.
2. Na espécie, descumprido o § 1º do art. 57-B da Lei das Eleições, porquanto ausente a
comunicação à Justiça Eleitoral das suas próprias páginas nas redes sociais
Instagram/Facebook, razão pela qual a ora agravante foi condenada ao pagamento de
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 5º do supracitado artigo.
3. O aresto regional está em harmonia com o entendimento firmado nesta Corte Superior,
no julgamento do REspe nº 0601004-57/PR, ocorrido em 11.5.2021, no qual se assentou a
impossibilidade "de regularização posterior ao requerimento de registro de candidatura,
bem como de afastamento da reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de
prejuízo ao processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de eventuais irregularidades
ocorridas no âmbito virtual".
4. No agravo regimental, limitou-se a sustentar que a decisão diverge de pronunciamentos
monocráticos proferidos em processos semelhantes em trâmite nesta Corte no sentido de
dar provimento ao agravo para oportuna análise do recurso especial pelo colegiado,
circunstância que atrai a Súmula nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só,
suficiente para a manutenção desta".
5. Agravo regimental desprovido.
(AgReg no AREspe nº060103310, Min. Carlos Horbach, DJE de 22/06/2021)

Num. 44154716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
Na espécie, configurada a infração à norma, na medida em que os endereços eletrônicos foram informados
apenas em 22/09/2024, é inafastável a aplicação da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº
9.504/97. Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET. REDE SOCIAL.
ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE 23.610/2019. ENDEREÇO.
FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que as agravantes,
coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado do Piauí em 2022, foram
condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por não informarem à Justiça Eleitoral,
de modo prévio, o endereço da página de rede social em que veicularam propaganda no
período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral de candidatos
na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”, dispondo o § 1º que “os
endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo [...] deverão ser comunicados
à Justiça Eleitoral no requerimento de registro de candidatura [...]”, ao passo que, de
acordo com o § 5º, “a violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo [...] à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não observada
a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou seu perfil no
Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o respectivo endereço
eletrônico a esta Justiça previamente, estando configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei
9.504/97 e 28 da Res.–TSE 23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de 20/04/2023.
Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
EM
REDE
SOCIAL.
ENDEREÇO
ELETRÔNICO
NÃO
COMUNICADO
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57–B, IV, E § 1º
DA
LEI
9.504/97.
POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE
ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos das
redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam previamente
comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta a
irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente.

Num. 44154716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento do pedido de
registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que envolve propaganda
eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

No que se refere à determinação de exclusão do perfil, no entanto, o recurso merece provimento.
Com efeito, não há na legislação previsão de suspensão da propaganda em razão da infração à regra disposta
no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, sendo ainda mais arbitrária a determinação de suspensão de todo o
perfil, tal como ocorrido no caso em apreço.
A determinação, constante da decisão liminar de id. 44095917 e cumprida pela empresa Meta em
21/09/2024 (id. 44095926), implicou em restrição indevida ao direito da recorrente de veicular sua
propaganda eleitoral nos perfis nos quais já tinha quantidade significativa de seguidores.
Se a informação posterior dos endereços eletrônicos no RRC não é suficiente para afastar a incidência da
multa, certamente deve ser considerada para possibilitar que os perfis sejam utilizados para a veiculação da
propaganda a partir da data da comunicação.
A impossibilidade de determinação de exclusão de perfil já foi reconhecida por esta Corte, conforme se
infere do seguinte precedente:

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE PERFIL. MULTA
APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença proferida pelo
Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou procedente a representação
proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO BEM DE NOVA LARANJEIRAS,
aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e determinando a exclusão de seu perfil em rede
social, por ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-
B da Lei nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui afronta à liberdade
de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter pessoal, não justificando a multa
aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação prévia do perfil à
Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a aplicação de multa é cabível
nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da rede social é uma sanção adequada e

Num. 44154716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40
prevista pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de comunicar à
Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para veiculação de propaganda
eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao processo eleitoral não
afasta a imposição da multa. No entanto, não há previsão legal para a exclusão do perfil,
sendo a sanção limitada à multa.
6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de perfil não é
sancionada pela legislação eleitoral vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do perfil, mantendo-
se a multa de R$ 5.000,00.
8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça Eleitoral de
perfis em redes sociais utilizados para propaganda eleitoral atrai a aplicação de
multa, sem previsão legal de exclusão do perfil."
(REl nº 0600531-09.2024.6.16.0045, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 02/10/2024. Sem destaque no original)

Na espécie, não há que se cogitar quanto à perda do interesse recursal quanto ao ponto, em razão da
superveniência do pleito, porquanto a magistrada de origem sequer não tomou o cuidado de determinar que
a suspensão dos perfis se restringisse ao período eleitoral.
Em consulta aos links constantes da decisão liminar de id. 44095917 pude verificar que até esta data os
perfis estão indisponíveis, o que configura evidente ilegalidade e indevida restrição na esfera jurídica não
apenas da candidata, mas também da cidadã.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a procedência da representação e a aplicação da multa, no importe
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, mas afastando a decisão de
exclusão do perfil.
Oficie-se imediatamente à empresa Meta, pelo e-mail eleitoral_meta@tozzinifreire.com.br, para que, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça os perfis constantes das seguintes URLs:
https://www.instagram.com/bernardetebantle?igsh=MTV0aDEzcHdhNDZ1dw==
e
https://www.facebook.com/bernardete.bantle .
É o voto.

Num. 44154716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/10/2024 14:13:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102314131866500000043104382
Número do documento: 24102314131866500000043104382
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/12/2024 15:19:40

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600520-64.2024.6.16.0114 - Medianeira -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 BERNARDETE MARIA TESSELE BANTLE VEREADOR, BERNARDETE MARIA
TESSELE BANTLE- Advogados do(a) RECORRENTE: ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI -
PR38609-A, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, MARCELO BUZATO - PR22314-A -
RECORRIDO: ELEICAO 2024 EDUARDO DE PAULA SCHULZ VEREADOR, EDUARDO DE PAULA
SCHULZ - Advogado do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.10.2024